Tribunal: TJDFT
Processo: 0754879-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754879-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BARBARA RODRIGUES BRITO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO CSF S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 79519154, BARBARA RODRIGUES BRITO comunica a desistência de sua pretensão protocolada nos autos do Proc. no 0762113-03.2025.8.07.0001. Em relação a este pedido de efeito suspensivo à apelação, nada a prover, pois os pedidos de tutela de urgência formulados pela requerente já foram devidamente apreciados na decisão antecedente de ID 79473767. Por ora, recebo a petição de ID 79519154 como manifesto de desistência de eventual recurso contra a aludida decisão monocrática, e determino à Secretaria desta Turma Cível que proceda ao cumprimento da parte final do pronunciamento anterior, apensando/associando aos autos da apelação, observadas as cautelas previstas no art. 251, § 3o, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator